Tribunal: STF
Processo: Rcl 34658
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO. ADI 3772 E RE 1.039.644 EM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 965). AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Não há falar em contrariedade à ADI 3772 e RE 1.039.644-RG, uma vez que a autoridade reclamada decidiu em consonância com os aludidos paradigmas.



    2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a e votação. .